Tribunal: STJ
Processo: 0023978-41.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069219 - PB(2026/0023978-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ERISLANDIO DE FREITAS DIONISIO (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO - CE038025
AGRAVANTE
: JOSE JURANDI FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO - CE038025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
TRÂMITE
PROCESSUAL
COMPLEXO.
PROCESSO
EM
REGULAR ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER
JUDICIÁRIO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não
1.
decorre de critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as
particularidades do caso concreto.

2. Na hipótese, embora os agravantes estejam presos há 11 meses, não
se verifica excesso de prazo, pois o feito apresenta tramitação
complexa, marcada por declínios de competência entre Estados
diversos, desmembramento do processo e realização de diligências,
além de já ter sido iniciada a audiência de instrução e julgamento,
inexistindo inércia ou desídia do Poder Judiciário.
Ademais, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
3.
na gravidade concreta do delito e na periculosidade dos agentes,
evidenciada pela acusação de homicídio qualificado praticado mediante
emboscada e motivado por dívida relacionada ao tráfico de drogas,
circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56064077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd942e0e-3abd-41a4-b433-54b0d626cb6a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd942e0e-3abd-41a4-b433-54b0d626cb6a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069219 - PB(2026/0023978-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ERISLANDIO DE FREITAS DIONISIO (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO - CE038025
AGRAVANTE
: JOSE JURANDI FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO - CE038025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
TRÂMITE
PROCESSUAL
COMPLEXO.
PROCESSO
EM
REGULAR ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER
JUDICIÁRIO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não
1.
decorre de critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as
particularidades do caso concreto.

2. Na hipótese, embora os agravantes estejam presos há 11 meses, não
se verifica excesso de prazo, pois o feito apresenta tramitação
complexa, marcada por declínios de competência entre Estados
diversos, desmembramento do processo e realização de diligências,
além de já ter sido iniciada a audiência de instrução e julgamento,
inexistindo inércia ou desídia do Poder Judiciário.
Ademais, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
3.
na gravidade concreta do delito e na periculosidade dos agentes,
evidenciada pela acusação de homicídio qualificado praticado mediante
emboscada e motivado por dívida relacionada ao tráfico de drogas,
circunstâncias que justificam a custódia para garantia da ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

Trata-se de agravo regimental interposto por ERISLÂNDIO DE FREITAS
DIONÍSIO e JOSÉ JURANDI FERREIRA contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (HC n.
corpus
0801471-87.2025.8.15.0021).
Extrai-se dos autos que os agravantes foram presos em flagrante em 29/4/2025
pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo a prisão sido convertida em
preventiva em audiência de custódia realizada em
Consta, ainda, que a
30/4/2025.
imputação refere o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), com
fundamento da custódia na garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta dos
fatos e do modus operandi.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, alegando
habeas corpus
a quo
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, atraso injustificado
na tramitação processual — especialmente entre a prisão em flagrante, o
da denúncia e a efetivação da citação — e deficiência de
oferecimento/recebimento
fundamentação do acórdão recorrido (e-STJ fls.
).
126/127
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
8/10
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO E
TRÂMITE INTERESTADUAL ENTRE CEARÁ E PARAÍBA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Erislândio de
Freitas Dionísio e José Jurandi Ferreira, presos preventivamente desde abril
de 2025, visando ao reconhecimento de excesso de prazo na formação da
culpa e à revogação da prisão preventiva, sob alegação de constrangimento
ilegal. A Defesa sustenta demora injustificada na tramitação processual e
ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa, apto a
configurar constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos que justifiquem a
manutenção da prisão preventiva dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do excesso de prazo exige juízo de
razoabilidade e proporcionalidade, não resultando de mera soma aritmética
de prazos legais, sobretudo quando o feito apresenta peculiaridades que
impactam a marcha processual.
O trâmite do processo por diferentes juízos do Estado do Ceará e posterior
declínio para o Estado da Paraíba caracteriza circunstância de
complexidade, justificando a dilação temporal, especialmente porque a ação
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

penal envolve homicídio qualificado, concurso de agentes e diligências
específicas, como quebra de sigilo telemático.
A instrução não se encontra paralisada, evidenciando-se que o Juízo da
Paraíba recebeu a denúncia em
e passou imediatamente a
15/08/2025
praticar atos iniciais, afastando a hipótese de desídia estatal.
A suposta demora decorre de fatores inerentes ao caso concreto e não traduz
constrangimento ilegal, conforme entendimento reiterado desta Corte nos
HCs n.o 0805974-20.2025.8.15.0000 e 0801104-29.2025.8.15.0000.
A prisão preventiva encontra suporte nos requisitos do
do CPP, uma
art. 312
vez que o delito imputado — homicídio qualificado por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima — revela gravidade
concreta, modus operandi premeditado e risco de reiteração delitiva.
A descrição fática aponta planejamento, disputa relacionada ao tráfico de
drogas e execução violenta, elementos que evidenciam periculosidade
concreta dos pacientes e justificam a medida extrema para garantia da ordem
pública.
Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a custódia quando
há elementos concretos demonstrando a inadequação das medidas cautelares
diversas, conforme reiterada jurisprudência citada no acórdão (HC n.o
0805005-05.2025.8.15.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada. Tese de julgamento:
A inexistência de desídia e a complexidade decorrente do trâmite
interestadual, concurso de agentes e diligências investigativas justificam a
dilação temporal e afastam o alegado excesso de prazo.
A prisão preventiva é adequada quando fundada em elementos concretos que
evidenciem gravidade do delito, periculosidade do agente e risco de
reiteração criminosa, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o
caso revela gravidade concreta da conduta e necessidade de acautelar a
ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJPB, HC 0805974-20.2025.8.15.0000, Rel.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, j.
TJPB, HC 0801104-
07/07/2025;
29.2025.8.15.0000, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, j. 14/04/2025;
TJPB, HC 0805005-05.2025.8.15.0000, Rel. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, j. 19/05/2025.
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
reiterando o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, a demora
estatal na efetivação da citação e na juntada do mandado, e a fundamentação deficiente
do acórdão recorrido; requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por
medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
2/5
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que assentou a
writ
inadequação do
como sucedâneo de recurso próprio, afastou o exame do
habeas corpus
fato superveniente atinente à não conclusão da instrução por configurar supressão de
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

instância e, no mérito, entendeu não caracterizado excesso de prazo à vista da
complexidade do feito, dos declínios de competência, das diligências determinadas e do
início da audiência de instrução, concluindo não haver constrangimento ilegal (e-STJ fls.
).
127/133
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a vedação ao
substitutivo é mitigada diante de ilegalidade flagrante, evidenciada por
habeas corpus
atraso objetivo em atos essenciais, especialmente na citação e no início da instrução.
Aduz que o fato superveniente — audiência iniciada em
interrompida por
3/3/2026,
ausência de testemunha e novas diligências — não configura supressão de instância, mas
agrava o constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser apreciado por se
tratar de matéria de ordem pública. Sustenta, ademais, que a fundamentação de
complexidade é genérica e dissociada do caso concreto, que envolve apenas dois réus e
um único fato, sendo a demora imputável ao aparato estatal, com violação ao
contraditório pelo lapso superior a sete meses para citação e juntada do mandado.
Defende que a prisão preventiva assumiu caráter materialmente punitivo, em afronta à
presunção de inocência e à duração razoável do processo (e-STJ fls.
).
138/140
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão, com o consequente conhecimento do
e a concessão da ordem, a
habeas corpus
fim de revogar a prisão preventiva; pugna, subsidiariamente, pela substituição da
custódia por medidas cautelares do
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 319
140/141
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva
imposta aos agravantes, inclusive sob a alegação de excesso de prazo para a formação da
culpa.
Quanto ao alegado excesso de prazo, a Constituição Federal, no
o, inciso
art. 5
LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da
mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
[...]. O excesso de prazo desproporcional, desmotivado e irrazoável para a
conclusão do feito, mormente em se tratando de réu preso, não pode, em
(HC n.
Relatora Ministra
qualquer hipótese, ser tolerado.
134.312/CE,
LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
22/6/2010,
2/8/2010)
O Tribunal impetrado, ao denegar a ordem, assim entendeu (e-STJ fl. 20):
Na presente hipótese, a prisão dos pacientes Erislândio de Freitas Dionisio e
José Jurandi Ferreira, ocorrida em abril de 2025, se deu em um contexto de
cooperação e conflito de competência entre unidades jurisdicionais de
Estados diferentes (Ceará e Paraíba), o que por si só constitui um fator de
complexidade capaz de justificar uma dilação temporal no andamento dos
autos.
Inicialmente distribuído no Ceará, o processo passou por dois juízos distintos
naquele Estado antes de ser corretamente remetido ao Juízo competente na
Paraíba, onde, em 15 de agosto de 2025 (Id 37886459), o juízo a quo recebeu
a denúncia e deu andamento aos atos iniciais, como a determinação de
citação e quebra de sigilo telemático.
A autoridade coatora demonstrou que o andamento processual não se
encontra paralisado por desídia.
A complexidade decorrente da apuração de um crime de homicídio
qualificado, que envolve o concurso de agentes, a necessidade de ratificação
e recebimento de atos após o declínio interestadual, e a determinação de
diligências investigativas específicas, como a quebra de sigilo telefônico,
exigem tempo adicional para a concretização dos atos processuais.
Portanto, a demora observada não pode ser atribuída à inércia ou desídia do
Poder Judiciário da Paraíba.
O processo ingressou nesta Comarca em 10 de julho de 2025 e a denúncia foi
prontamente recebida em 15 de agosto de 2025 (Id 37886459), demonstrando
o esforço em dar regularidade ao feito após o prolongado trânsito entre
esferas jurisdicionais distintas.
A tramitação complexa afasta a alegação de excesso de prazo, conforme a
aplicação do princípio da razoabilidade, harmonizando-se com o
entendimento doutrinário e pretoriano.
O Juízo de primeiro grau esclareceu ao prestar as informações (e-STJ fls.
):
106/107
Os pacientes foram presos em flagrante no dia 29 de abril de 2025, no Estado
do Ceará, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §
2o, incisos I e IV, do Código Penal), figurando como vítima David da Silva,
vulgo "Zói". A custódia flagrancial foi homologada e convertida em
preventiva em 30 de abril de 2025 pelo Juízo do 1.o Núcleo Regional de
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

Custódia e das Garantias de Juazeiro do
(Id: 37886448), sob o
Norte/CE
fundamento da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do
delito e o modus operandi empregado.
Conforme consta do caderno investigativo, o crime teria sido planejado e
executado mediante emboscada: o paciente Erislandio teria atraído a vítima
para um local ermo sob o pretexto de realizar uma entrega de entorpecentes
("fazer um corre"), ocasião em que o corréu José Jurandi teria efetuado
múltiplos disparos de arma de fogo contra regiões vitais da vítima. A
motivação, ao que se apurou, estaria atrelada a dívidas decorrentes do
tráfico de drogas.
O feito experimentou um trâmite processual complexo devido a sucessivos
declínios de competência territorial. Inicialmente, o Ministério Público do
Ceará apresentou denúncia perante a Comarca de
em 11 de junho
Barro/CE
de 2025 (Id: 37886455). Todavia, após a constatação técnica de que a
consumação do delito ocorreu em estrada vicinal situada no Município de
Cachoeira dos
(termo judiciário da Comarca de
), o
Índios/PB
Cajazeiras/PB
Juízo cearense declinou da competência em 18 de junho de 2025 (Id:
37886456). Os autos foram distribuídos à 1.a Vara Mista de Cajazeiras/PB
em 10 de julho de 2025, tendo este juízo recebido a denúncia em sua
integralidade no dia 15 de agosto de 2025 (Id: 37886459).
II. Do Andamento do Habeas Corpus neste Tribunal de Justiça
Inconformada com a manutenção da custódia, a defesa impetrou o Habeas
Corpus n.o 0820673-16.2025.8.15.0000 perante este Tribunal (Id: 37886445),
sustentando, em síntese: a) a ocorrência de excesso de prazo na formação da
culpa, aduzindo que os pacientes estavam presos há mais de cinco meses sem
a realização da citação válida; b) a ausência de complexidade do caso e a
inércia do aparato estatal; c) a inexistência de fundamentos atuais para a
segregação cautelar, ressaltando condições pessoais favoráveis.
Instada a prestar informações, à autoridade impetrada pormenorizou a
marcha processual (Id: 38731263), esclarecendo que a demora decorreu
exclusivamente do trâmite interestadual e dos conflitos de competência, e que
o processo seguia seu curso com a determinação de diligências instrutórias,
como a quebra de sigilo de dados telemáticos.
A Procuradoria de Justiça da Paraíba manifestou-se pela denegação da
ordem (Id: 39187626), argumentando que o lapso temporal era plenamente
justificável pela complexidade do deslocamento de competência entre os
Estados e pela gravidade do crime, não havendo desídia do Poder Judiciário.
Em sessão realizada no dia 16 de dezembro de 2025, a Câmara
Especializada Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, denegou a
ordem (Id: 39485704). O acórdão, de relatoria deste subscritor, assentou que
a contagem de prazos não deve ser meramente aritmética, mas pautada pela
razoabilidade. Na espécie, considerou-se que o trâmite entre juízos de
estados distintos (CE e PB), a pluralidade de réus e a necessidade de
ratificação de atos após o declínio interestadual justificaram a dilação
temporal.
Restou consignado, ainda, que a prisão preventiva permanece hígida para a
garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta demonstrada pela
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

emboscada e pela violência extrema do ato, elementos que tornam as medidas
cautelares do
do CPP insuficientes.
art. 319
O referido acórdão (Id: 39514386) foi devidamente publicado, e a certidão
de trânsito em julgado foi lavrada em 27 de janeiro de 2026 (Id: 39914191),
ante a ausência de interposição de recursos ordinários ou aclaratórios.

Como registrou a decisão agravada, "a não conclusão da instrução, devido ao
pedido de novas diligências para a sua continuidade, não foi levada ao conhecimento do
Tribunal estadual, configurando indevida supressão de instância." (e-STJ fl. 128). Nesse
contexto, como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser
"
analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.
(HC n.
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
378.585/SP,
DJe
.
06/04/2017,
20/04/2017)
De toda forma, como se vê das transcrições, a ação se desenvolve de forma
regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, sendo que um eventual retardo
processual, ocorra devido
Os agravantes foram presos em
as particularidades do caso.
flagrante em
A partir daí os fatos percorreram um trâmite processual
29/4/2025.
complexo, após sucessivos declínios de
A denúncia foi
competência territorial.

recebida em
Houve ainda, desmembramento do feito, expedição de
15/8/2025.
carta precatória, quebra de sigilo telefônico. Por fim, já houve o início da audiência de
instrução e julgamento, a qual não foi concluída devido a requerimento de novas
diligências para sua continuidade.
Na mesma linha, o parecer ministerial concluiu pela ausência do alegado
excesso de prazo, bem como pela gravidade excepcional dos fatos, que reforça a
necessidade da prisão,
(e-STJ fl. 116):
verbis
Consta dos autos que os magistrados têm impulsionado o feito de forma
adequada, ainda mais diante da complexidade do caso que envolve
pluralidade de réus, desmembramento do feito, declínio de competência em
razão do local da consumação do delito, necessidade de ratificação e
recebimento de atos após o declínio interestadual, diligências investigativas
específicas com a expedição de carta precatória, quebra de sigilo telefônico,
e as dificuldades inerentes a crimes praticados em contexto de disputas por
tráfico de drogas, que justificam a dilação temporal.
(...)
As decisões na origem demonstram também que o processo tem tido
tramitação compatível com essas particularidades, não se configurando
inércia ou desídia do aparelho estatal, devendo ser ressaltado que “... a
complexidade decorrente da apuração de um crime de homicídio qualificado,
que envolve o concurso de agentes, a necessidade de ratificação e
recebimento de atos após o declínio interestadual, e a determinação de
diligências investigativas específicas, como a quebra de sigilo telefônico,
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

exigem tempo adicional para a concretização dos atos processuais. Portanto,
a demora observada não pode ser atribuída à inércia ou desídia do Poder
Judiciário da Paraíba.”, evidenciando o esforço dos Juízos de unidades
jurisdicionais distintas, em cooperação, para impulsionar o feito, o que não
. (e-STJ -
configura inércia que justifique, por si só, a soltura dos pacientes
fl. 12).
Não bastasse, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na periculosidade
dos agentes.
A acusação de homicídio qualificado por motivo torpe (vingança por dívida
de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada
e surpresa) revela gravidade concreta e modus operandi premeditado. Trata-
se de execução violenta motivada por disputa relacionada ao tráfico de
drogas, fatos que causam séria intranquilidade social e demonstram o risco
de reiteração delitiva.
Assim, em que pese o tempo de prisão preventiva (quase 11 meses,
considerando o crime imputado aos agravantes, homicídio qualificado, bem ainda o fato
de já ter sido iniciada a audiência de instrução, restando apenas o cumprimento de
diligências), não se verifica, por ora, ante as particularidades anteriormente relatadas,
constrangimento ilegal por excesso de prazo. Em outras palavras, não vislumbro ofensa
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Assim, ausente o injustificado excesso de prazo da custódia, não se vislumbra
constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (1.430,98G DE
MACONHA). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse de munição de uso restrito, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n.o
e
caput da
A defesa alega a ausência
11.343/2006 art. 16,
Lei n. 10.826/03.
dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ausência de
contemporaneidade e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a
revogação da prisão preventiva).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os
requisitos do
do CPP para a manutenção da prisão preventiva, em
art. 312
razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente; (ii)
verificar se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar pode
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

invalidar a prisão; (iii) analisar se houve excesso de prazo na formação da
culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do
do CPP,
art. 312
considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão
de 1.430,98g de maconha, munições e indícios de associação para o tráfico,
demonstrando o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, uma vez que a
prisão preventiva foi decretada logo após a descoberta dos fatos criminosos,
e a jurisprudência reconhece que a necessidade da medida cautelar se
verifica no momento de sua decretação, sendo suficiente a demonstração de
sua urgência e adequação às circunstâncias do caso.
5. O excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em sua
marcha regular, sendo razoável a duração dos atos processuais, tendo em
IV.
vista a complexidade do caso e a quantidade de réus envolvidos.
DISPOSITIVO
(HC n.
Relatora Ministra DANIELA
6. Ordem denegada.
932.526/SP,
TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
.
27/11/2024,
6/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
(PACIENTE
ESTARIA
ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS,
HOMICÍDIOS E TORTURA). GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE.
AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No particular, a prisão foi mantida pelo Tribunal em razão da
periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi empregado
na ação delitiva - os acusados, em superioridade numérica e armados,
atraíram a vítima desarmada para o local do crime, onde foi brutalmente
ataca. O papel do recorrente no crime teria sido o de transportar os
denunciados para o local onde se encontrava a vítima. Ao que tudo indica, o
homicídio teria sido praticado em razão de desavenças envolvendo o tráfico
de drogas. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

STJ.
4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
5. No caso, embora o recorrente esteja preso preventivamente desde
não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e
13/1/2022,
injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de
prazo. O acórdão destacou a complexidade do caso - quatro denunciados,
que se encontram presos em estabelecimentos distintos -, o que dificulta e
onera o tempo para realização dos atos processuais. Ainda, a audiência que
estava marcada para o dia
foi transferida para o dia
28/11/2022
17/1/2023,
data próxima, e a prisão preventiva foi reavaliada no último dia 11/10/2022,
nos termos do
do CPP. Ausência de constrangimento ilegal.
art. 316
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade.
(AgRg no
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
RHC 174092/RS,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que a defesa não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:14
Código de Controle do Documento: 6a42997a-adca-4631-8003-274442246267

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023978-9
HC 1.069.219 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02011716220258060301 08014718720258150021 08033785820258150131
08206731620258150000 2011716220258060301 8014718720258150021
8033785820258150131 8206731620258150000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO
ADVOGADO
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO - CE038025
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ERISLANDIO DE FREITAS DIONISIO (PRESO)
PACIENTE
: JOSE JURANDI FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERISLANDIO DE FREITAS DIONISIO (PRESO)
AGRAVANTE
: JOSE JURANDI FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS SARAIVA DOS SANTOS BISNETO - CE038025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411552123081131:0@
2026/0023978-9 - HC 1069219 Petição : 2026/0029986-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:14
Código de Controle do Documento: F347EA5C-54D2-4E29-85E6-E8E8917F82E0